Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726650-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SISTEMA S.A RECORRIDO: ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão a respeito dos cálculos quando, após o retorno do órgão especializado, inexiste apreciação judicial a respeito da dúvida suscitada pela Contadoria Judicial, nem homologação do parecer. 2. Diante da divergência acerca do montante devido, especialmente no que se refere ao alcance do julgado em relação aos contratos firmados entre as partes, pertinente e razoável a remessa dos autos ao órgão auxiliador para dirimir o impasse de forma especializada e imparcial. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507 do CPC, porquanto o acórdão recorrido apreciou questões já decididas sobre as quais incide a preclusão e não atinentes à matéria de ordem pública – homologação de cálculos judiciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Brajal Veiga, OAB/SP 258.449. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a indicada contrariedade ao artigo 507 do CPC. Com efeito, a turma julgadora afastou a tese de ocorrência de preclusão com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Registre-se que, conquanto tenha havido homologação dos cálculos da contadoria (ID 41276255) em 7 de fevereiro de 2019, após petição da parte executada de ID 41276278, houve nova determinação de remessa à Contadoria Judicial (ID 41276267).(...) Do exame do caderno processual, o Juízo Singular, após a manifestação da Contadoria Judicial de ID 41276272, não apreciou a questão submetida por aquele órgão, nem homologou os cálculos, somente vindo a se pronunciar, recentemente, na decisão de ID 161489317, objeto de inconformismo do presente agravo de instrumento. Dessa forma, entendo que não houve preclusão a respeito dos cálculos, isso porque após o retorno do órgão especializado, inexistiu apreciação judicial a respeito da dúvida suscitada, nem homologação do parecer.” (id 52581738, pág. 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Daniel Brajal Veiga, OAB/SP 258.449. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012